Tribunal: TJDFT
Processo: 0716922-06.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0716922-06.2023.8.07.0000 RECORRENTE: SINDICATO DOS PROFESSORES NO DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra os acórdãos proferidos pela Primeira Câmara Cível deste Tribunal de Justiça, cujas ementas são as seguintes: AGRAVO INTERNO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE ABUSIVIDADE DE GREVE. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. GREVE. SINDICATO DOS PROFESSORES DO DISTRITO FEDERAL. DECISÃO ANTECIPATÓRIA DE TUTELA. RETORNO IMEDIATO ÀS ATIVIDADES SOB PENA DE MULTA DIÁRIA. DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. POSTERIOR ACORDO PARA CESSAR A GREVE. PERDA DO INTERESSE PROCESSUAL. INOCORRÊNCIA. PEDIDO DE CORTE DE PONTO. NÃO CABIMENTO. REPOSIÇÃO DOS DIAS PARADOS. DECISÃO AGRAVADA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Cuida-se de agravo interno contra decisão antecipatória de tutela proferida em ação declaratória de ilegalidade de greve, em que foi determinado o imediato retorno ao trabalho, sob pena de multa diária, e autorizado o corte de ponto a partir da ciência da decisão em caso de descumprimento. 2. O movimento grevista objeto da ação já se encerrou após acordo extrajudicial celebrado entre as partes. 2.1. No entanto, o acordo por si só não é razão suficiente para afastar os termos da decisão agravada, tampouco para declarar a perda do interesse processual. 3. A despeito de não estar listada no art. 10 da Lei 7.783/89, sabe-se que a educação é inserida como direito social constitucionalmente previsto ao lado de outros como segurança, saúde, alimentação e moradia (art. 6o da CF). 3.1. Ainda na Constituição Federal, está previsto que a educação é direito público subjetivo (art. 208 da CF). 4. As razões recursais não infirmam o entendimento de que foi abusiva a deflagração da greve em um serviço de caráter fundamental e antes de exauridas as tentativas de negociação. 4.1. No entanto, é forçoso reconhecer que, com a celebração do acordo, não há mais razão para analisar o pedido de corte de ponto, notadamente porque as partes convencionaram a reposição dos dias parados. 4.2. Remanesce, todavia, o interesse processual em relação à multa coercitiva, pois, conforme informado pelo Distrito Federal, o Sindicato descumpriu a decisão agravada, o que configura ato atentatório à dignidade da justiça (art. 77, IV, do CPC). 4.3. Mantido o valor da multa, pois está de acordo com a gravidade da conduta e não houve demonstração de justa causa para o descumprimento da decisão, conforme art. 537, §1o, parte final do inciso II, do CPC. 5. Agravo interno conhecido e parcialmente provido apenas para afastar a determinação de corte de ponto a partir da intimação da decisão antecipatória de tutela. DISSÍDIO COLETIVO DE GREVE. SINDICATO DOS PROFESSORES DO DISTRITO FEDERAL – SINPRO-DF. DIREITO À EDUCAÇÃO. DIREITO PÚBLICO SUBJETIVO. SERVIÇO ESSENCIAL. ILEGALIDADE DO MOVIMENTO GREVISTA. ESGOTAMENTO DA VIA ARBITRAL. NÃO COMPROVADO. DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO. MULTA. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. POSTERIOR ACORDO PARA CESSAR A GREVE. PERDA DO INTERESSE PROCESSUAL. INOCORRÊNCIA. AÇÃO PRINCIPAL PROCEDENTE. RECONVENÇÃO IMPROCEDENTE. 1. O direito de greve dos servidores públicos é constitucionalmente garantido, nos termos do art. 37, inciso VII, da Constituição Federal (CR/88). Entretanto, em razão de não haver atuação legiferante do Poder Legislativo sobre o tema, o Supremo Tribunal Federal (STF), por meio da apreciação dos Mandados de Injunção n.o 6.258, 670, 708 e 712, entendeu ser parcialmente aplicável a Lei n.o 7.783/89 aos movimentos paredistas deflagrados por servidores públicos. 2. Afirmando o valor atribuído ao direito à educação como pilar fundamental do pacto civilizacional nacional, a Constituição Federal estabelece, no caput do artigo 6o, sua primazia no elenco dos direitos sociais. 3. Em seu artigo 208, a Constituição Federal dispõe que o dever de prestação positiva do Estado, em relação à educação, é considerado direito público subjetivo, algo que não é afirmado de forma explícita em relação a outros direitos fundamentais, o que revela seu especial status constitucional. 4. A Lei no 3.394, de 20 de dezembro de 1996, conhecida como Lei de Diretrizes Básicas da Educação, em seu artigo 5o, é expressa ao prever a obrigatoriedade do acesso à educação básica, e ainda o classifica como um direito público subjetivo, garantido ao indivíduo por força de lei, devendo ser obrigatoriamente prestado com efetividade pelo Estado. 5. A fundamentalidade do direito à educação, especialmente tratando-se de educação pública destinada às crianças e adolescentes, destinatários de proteção integral constitucional e na forma do que dispõe o art. 1o da Lei no 8.069, de 13 de julho de 1990, o Estatuto da Criança e do Adolescente, conduz à conclusão de que o direito de greve, no qual se possa suprimir, ainda que parcial ou temporariamente, a fruição do direito à educação, deve ser utilizado somente como última ratio da luta por melhoria de condições laborais. 6. A Lei 7.783/89, em seu art. 3o, estabelece que o movimento paredista somente pode ser deflagrado após o esgotamento da via arbitral. 7. No caso concreto, conforme amplamente noticiado, a negociação entre o GDF e o SINPRO-DF estava em andamento, sendo incontroverso nos autos, que o GDF concedeu reajuste linear de 18% (dezoito por cento), dividido em três parcelas, a todos servidores públicos do Distrito Federal, conforme a Lei no 7.259, de 2 de maio de 2023, não se justificando a deflagração do movimento paredista, com graves lesões aos educandos e à sociedade, que dependem dos serviços educacionais prestados pelo Estado. 8. Não obstante tenha cessado o movimento paredista, tal fato não acarreta a perda superveniente do interesse de agir, tendo em vista que o pedido de reconhecimento da ilegalidade da greve está conjugado com o de incidência de multa pelo não cumprimento de ordem judicial. 9. As razões expostas pelo Sindicato não infirmam o entendimento de que foi abusiva a deflagração da greve, por se tratar de serviço de caráter fundamental e antes de exauridas as tentativas de negociação. 9.1. No entanto, é forçoso reconhecer que, com a celebração do acordo, não há mais razão para analisar o pedido de corte de ponto, notadamente porque as partes convencionaram a reposição dos dias parados. 9.2. Remanesce, todavia, o interesse processual em relação à multa coercitiva, pois, conforme informado pelo Distrito Federal, o Sindicato descumpriu a decisão proferida em tutela de urgência, o que configura ato atentatório à dignidade da justiça (art. 77, IV, do CPC). 4.3. Mantido o valor da multa, pois está de acordo com a gravidade da conduta e não houve demonstração de justa causa para o descumprimento da decisão, conforme art. 537, §1o, parte final do inciso II, do CPC. 10. Julgado procedente o pedido principal e improcedente a reconvenção. No recurso especial, a parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, incisos IV e VI, e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional e ausência de fundamentação; b) artigo 371 do CPC, em razão da não valoração adequada das provas apresentadas pelo Sindicato. Aduz que o órgão julgador limitou-se a afirmar que a negociação estava “em andamento”, ignorando documentos essenciais (atas, notas técnicas, registros de reuniões e minutas) que demonstravam tratativas prolongadas e frustradas, requisito legal do artigo 3o da Lei no 7.783/89. Pondera que essa omissão comprometeu a fundamentação, esvaziou o contraditório e levou à conclusão equivocada de precipitação da greve, resultando na imposição de multa desproporcional; c) artigos 10, 11 e 12, todos da Lei 7.783/1989, e 537 do CPC, diante da manutenção da multa milionária desproporcional e sem finalidade coercitiva, transformando-a em penalidade autônoma e instrumento de intimidação. Entende que a decisão desvirtuou a função das astreintes, ignorou que a obrigação principal (reposição das aulas) foi cumprida e impôs valor capaz de inviabilizar a atuação sindical, afrontando a proporcionalidade, a razoabilidade e o núcleo essencial do direito de greve; d) artigos 4o, §2o, 5o, 7o, 9o e 14, todos da Lei 7.783/1989, e 487, inciso III, “b”, e 537, ambos do CPC, em face do prosseguimento no julgamento do mérito e manutenção da multa milionária mesmo após acordo homologado entre as partes. Ressalta que a decisão ignorou a eficácia vinculante da composição, que deveria extinguir a ação, e desvirtuou a finalidade das astreintes, convertendo-as em penalidade autônoma e desproporcional, em afronta ao regime jurídico da negociação coletiva e ao direito constitucional de greve; e) artigo 3o da Lei 7.783/1989, em virtude da declaração da greve ilegal por suposta falta de esgotamento da via negocial. Enfatiza que o acórdão é nulo por sucessivas violações infraconstitucionais: (i) ausência de fundamentação substancial, ignorando argumentos e jurisprudência; (ii) omissão na valoração da prova, ao desconsiderar relatório que comprovava negociação; (iii) manutenção de multa exorbitante sem finalidade coercitiva, e (iv) interpretação restritiva do art. 3o da Lei no 7.783/89, exigindo êxito na negociação, o que a lei não prevê. Acrescenta que essas falhas criam precedente que inviabiliza o direito de greve e comprometem a validade da decisão, impondo sua reforma. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria, aponta afronta aos artigos 5o, incisos LIV e LV, 6o, 8o, inciso III, 9o, 37, inciso VII, 93, inciso IX, 150, inciso IV, 205 e 208, todos da Constituição Federal, sustentando violação ao dever de fundamentação, ofensa ao contraditório a à ampla defesa, supressão do direito de greve dos servidores públicos, sufocamento da autonomia e liberdade sindical, por multa desproporcional e intimidatória, interpretação absolutista do direito à educação, usada como pretexto para restringir outras garantias constitucionais e efeito confiscatório da multa diária de R$ 300.000,00, além de repisar os mesmos argumentos expendidos no apelo especial. II – Os recursos são tempestivos, regulares os preparos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 489, §1o, incisos IV e VI, e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, porquanto, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não se reconhece a violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte” (REsp n. 2.197.117/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 5/5/2025, DJEN de 8/5/2025). Também não deve seguir o apelo especial no tocante à mencionada contrariedade aos artigos 3o, 4o, §2o, 5o, 7o, 9o, 10, 11, 12 e 14, todos da Lei 7.783/1989, e 487, inciso III, “b”, 537 e 371, todos do CPC, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher os pleitos recursais, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Com relação ao recurso extraordinário, quanto à indicada ofensa ao artigo 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do RE 748.371-RG (Relator Ministro GILMAR MENDES, DJ-e de 1o/8/2013 – Tema 660), assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que a suposta ofensa aos limites da coisa julgada e aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, quando debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral. No tocante à suposta violação ao artigo 93, inciso IX, da CF, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do AI 791.292 QO-RG (Relator Min. GILMAR MENDES, DJ-e de 12/8/2010 – Tema 339), concluiu que “O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. Assim, considerando que a tese recursal gravita em torno desses temas, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil. Melhor sorte não colhe o recurso extraordinário no que se refere à apontada transgressão aos artigos 6o, 8o, inciso III, 9o, 37, inciso VII, 150, inciso IV, 205 e 208, todos da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha mencionado a existência da repercussão geral da causa. Com efeito, a questão de fundo, posta no apelo, é de cunho infraconstitucional, não cabendo sua análise pelo Supremo Tribunal Federal, até porque, se ofensa houvesse, esta seria indireta à Lex Mater. E, nesse aspecto, é pacífica a jurisprudência do STF no sentido de inadmitir a ofensa reflexa a preceito constitucional como hábil a ensejar a admissibilidade do recurso extraordinário. Confira-se: "A verificação da alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa pressupõe o exame e a interpretação das normas infraconstitucionais aplicáveis ao caso, de modo que tal violação, se ocorresse, seria reflexa." (RE 1504397 AgR, Relator: FLÁVIO DINO, Primeira Turma, julgado em 16-12-2024, PUBLIC 19-12-2024). Ademais, eventual apreciação das teses recursais demandaria o reexame de provas, providência vedada por força do enunciado 279 da Súmula do STF. III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028